Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA. INFOJUD. POSSIBILIDADE. CELERIDADE. ECONOMIA.
1. Consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei n.o 11.386/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema INFOJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor.
2. Os sistemas conveniados com este Tribunal, incluindo o INFOJUD, possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais.
3. Apesar da excepcionalidade da medida, por configurar quebra de sigilo fiscal, o uso do sistema INFOJUD, tanto na execução civil quanto na fiscal, não está condicionado ao esgotamento das diligências na busca de bens do devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.